Tribunal: STF
Processo: ARE 1413466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16):



    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFENSORIA PÚBLICA DEFESA DE INTERESSES PRIVADOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A Defensoria Pública Estadual é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública quando a tutela dos interesses envolvidos não se enquadra na defesa de direitos difusos, coletivos elou individuais homogêneos, mas sim de interesses privados de um determinado grupo de consumidores em que sequer houve a comprovação da hipossuficiência dos usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXII; e 134, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 25, p. 13): 



    “43. A tutela que se almeja com a presente ACP é o fato de seus destinatários serem consumidores de energia elétrica distribuída pela CEMIG, compelidos ao pagamento de dívida pretérita, mediante critérios tidos como ilegais, sob pena de suspensão do serviço 



    44. Neste sentido, o direito aqui versado é divisível, eis que diz respeito a pessoas que podem ser determinadas, ligadas por um evento de origem comum e que, portanto, podem ser tutelados coletivamente.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC16, p. 5-6, 8):



    “Não obstante entenda que seja cabível a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor visto se tratar de relação jurídica decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica utilizada por consumidor final, constato que realmente a Defensoria Pública Estadual é parte ilegítima para propor a presente ação civil pública.



    Isso porque incabível a propositura de ação coletiva quando os interesses envolvidos decorrem de vínculo contratual e se inserem no âmbito do direito disponível de cada consumidor, de modo que o inconformismo acerca da revisão do faturamento tendo por base o histórico de consumo dos últimos doze meses depende do interesse e da situação peculiar de cada consumidor. 



    Nada obsta que o consumidor, privativamente, postule a revisão do 'TARD' a fim de evidenciar a abusividade de cláusulas contidas no referido ajuste, e demonstrar que os encargos exigidos - depois de vencida a obrigação - são discrepantes em relação à taxa de mercado.



    Mas obrigar a CEMIG a renegociar uma dívida relativa a fornecimento de energia elétrica não pode ser defendida em sede de ação civil pública, pois esta situação depende de mera liberalidade do usuário (consumidor), visto se tratar de interesse disponível tendo em vista o inequívoco conteúdo econômico do ajuste.



    (...)



    Forçoso concluir que a Defensoria Pública Estadual é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública quando a tutela dos interesses envolvidos não se enquadra na defesa de direitos difusos, coletivos e/ou individuais homogêneos, mas sim de interesses privados de um determinado grupo de consumidores em que sequer houve a comprovação da hipossuficiência dos usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à legitimidade ativa da Defensoria Pública Estadual por caracterização, ou não, de hipossuficiência do eventual assistido, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1241846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020)



    Ademais, quanto à natureza dos direitos elencados nesta ação, ao examinar o ARE-RG 907.209, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 06.11.2015 (Tema 861), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, uma vez que rediscutir a natureza jurídica dos direitos postulados na inicial, se individuais homogêneos ou heterogêneos, demanda análise de matéria infraconstitucional e exame de matéria fático-probatória.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente